Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA NOVA. MATÉRIA ANALISADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL.

1. Os elementos apresentados pela defesa como indiciários de prova nova a ser produzida nos autos da ação de justificação foram apresentados nos autos da ação penal originária e devidamente analisadas, razão pela qual ausente o requisito de novidade para fundamentar a ação de justificação.

2. Recurso não provido.